Tribunal: TJSP
Processo: 1000691-46.2019.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontada ocorrência de omissão e contradição – Situação não verificada – Aspectos relevantes objeto de análise – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000517990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000691-46.2019.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
LUIZACRED
S.A.
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, é embargada SEVERINA JOSEFA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MENDES
PEREIRA (Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000691-46.2019.8.26.0320/50000 - Limeira - Voto 24.089 - (fr)
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1000691-46.2019/50000
–
LIMEIRA.
Embargante: Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento.
Embargada: Severina Josefa da Conceição Teixeira.
Voto 24.089
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Apontada
ocorrência de omissão e contradição Situação não
verificada Aspectos relevantes objeto de análise
Mero inconformismo Embargos rejeitados.

1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 261/269, dito
omisso e contraditório e do qual se tenciona discutir (fls. 01/04).
É o relatório.
2. Nada existe a aclarar inexistente omissão ou contradição. A
embargante demonstrou ter compreendido à perfeição o acórdão e as razões
que levaram à conclusão alcançada.
O julgado anotou, de maneira expressa, que, depois da operação
criminosa, os extratos de fls. 24/34 mostraram movimentação incompatível
com o perfil financeiro da autora com ocorrência de muitas compras em
dias reiterados, o que não era situação costumeira e que deveria ter chamado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000691-46.2019.8.26.0320/50000 - Limeira - Voto 24.089 - (fr)
3
atenção dos setores competentes da empresa, certo que as aquisições se deram
em cidade diversa da residência da autora (v. fl. 266).
Assim, a pretensão não se ajusta a qualquer das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil o acórdão examinou todos os aspectos
discutidos e lhe deu a solução entendida devida.
Fundamentado, não se lho pode dizer omisso, obscuro ou
contraditório em relação ao ponto sobre o qual devia se pronunciar, porque
entendeu ser essa a interpretação correta no caso, apesar do entendimento da
embargante.
A propósito, o STJ decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/P.B; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição" (STJ-1a Turma, Resp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000691-46.2019.8.26.0320/50000 - Limeira - Voto 24.089 - (fr)
4
Conquanto possível interposição de embargos de declaração com
finalidade de prequestionamento, subordina-se ao cumprimento dos requisitos
do artigo 1.022 do CPC, na medida em que, por seu peculiar objetivo, a lei
não lhe confere efeito infringente.

A respeito:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa" (STJ-1a Turma, Resp, 11.465-0SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1665, 2a col., em.)" ("Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor", THEOTONIO
NEGRÃO, Ed. Saraiva, 27a edição, pág. 409, nota 2b ao art.
535).
“Processual civil. Embargos declaratórios em agravo em
agravo em agravo de instrumento. Prequestionamento de
matéria constitucional.
- Rejeitam-se os embargos declaratórios quando ausentes os
requisitos da omissão, contradição e obscuridade.
- O sucesso dos embargos de declaração, mesmo quando
interpostos para fins de prequestionamento, necessita de
alguma das hipóteses ensejadoras previstas no art. 535 do
CPC, inexistentes na espécie.
Embargos declaratórios rejeitados” (EDcl no AgRg no
AgRg no Ag 750672/DF, Rel. Ministra NANCY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000691-46.2019.8.26.0320/50000 - Limeira - Voto 24.089 - (fr)
5
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2006,
DJ 02/10/2006 p. 267).
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso